Tribunal: TJDFT
Processo: 0714501-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714501-11.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo réu NILZA ROCHA SANTOS (autora) em face da sentença ID 64922312 que, nos autos da ação de rito ordinário, julgou improcedentes os pedidos. Em razão da sucumbência, autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 64922326), a autora apelante sustenta que a questão central dos autos diz respeito a medidas de prevenção e tratamento do superendividamento dos consumidores. Menciona a promulgação da Lei 14.181 em 1o de julho de 2021. Entende que houve erro de procedimento por não ter ocorrido a observância ao rito da ação de repactuação de dívidas. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença em razão da falta de análise a respeito da situação de superendividamento com o retorno dos autos à origem para o prosseguir do rito dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas nos IDs 64922331, 64922334, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da clara ocorrência de inovação recursal. Com efeito, a ação foi proposta em 03 de maio de 2021 (ID. 64921964), antes mesmo da publicação da Lei 14.181/2021 de 1o de julho. Na petição inicial, a autora tem pedido claro de limitação dos descontos de todos seus empréstimos a 30% da sua renda. No presente recurso, por sua vez, a autora apelante formula pedido de reconhecimento de situação de superendividamento com realização do rito da ação de repactuação de dívidas conforme os arts. 104-A e 104-B do CDC. Nesse passo, os argumentos expendidos somente no presente apelo não foram apresentados perante o Juízo a quo no momento da propositura pela autora apelante, não tendo sido enfrentadas pela sentença, uma vez que não foram arguidos. É nítida, portanto, a ocorrência de inovação recursal, que é vedada pelo ordenamento jurídico (art. 329, inc. II, do CPC), além de consistir em verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Acerca da inovação recursal, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029) A esse respeito, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal, que corroboram a inviabilidade de conhecimento de pedidos formulados em inovação recursal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO FORA DO PRAZO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido.” (Acórdão 1662462, 07347461220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1383691, 07188003420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Nessa circunstância, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Em aplicação do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora